Tribunal: TJMT
Processo: 1015821-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015821-49.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FABIANO TAGLIARI
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Fabiano Tagliari, em favor de Tiago Lima Araújo, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.
Narra que o paciente é mantido preso cautelarmente desde 8/2/2020, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante dos bons predicados do beneficiário, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Aduz, ainda, que na hipótese de eventual condenação o regime prisional há de ser diverso do fechado, além de apontar possíveis vícios no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao decretar a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Na via do habeas corpus não se admite a análise de questões que demandem dilação probatória, a exemplo da negativa de autoria e de ilegalidade no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial.
Ademais, não se admite juízos futurológicos quanto a possível regime prisional, em hipótese de condenação, porquanto é cediço que este não se estabelece com base apenas na quantidade de pena, mas também pelas circunstâncias judiciais do caso, a serem aferidas no momento oportuno, se condenado o paciente for.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator